Tribunal: TJBA
Processo: 8000153-32.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000153-32.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, ALICE SOUZA LUZ FONSECA, ANA CAROLINA MATOS ALBERNAZ

APELADO: AVAILDES BARBOSA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ALICE SOUZA LUZ FONSECA, ANA CAROLINA MATOS ALBERNAZ, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. INUNDAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. OPERAÇÃO DA BARRAGEM DA PEDRA (CHESF). RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORÇA MAIOR AFASTADA. NOTA TÉCNICA DO INEMA APONTANDO FALHAS OPERACIONAIS E AUSÊNCIA DE ALERTA PRÉVIO. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA. INTEMPESTIVIDADE DO APELO DA AUTORA (NÃO CONHECIMENTO). CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE (ART. 370, CPC). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS (ART. 85, § 11, CPC).

I. Caso em exame

1. Ação indenizatória por danos decorrentes de inundação residencial atribuída à abertura abrupta de comportas da Barragem da Pedra, operada pela CHESF, sem alerta prévio. Sentença de parcial procedência com condenação em danos morais. Interposição de apelações por ambas as partes.

II. Questões em discussão
2. (i) Conhecimento dos recursos (intempestividade do apelo da autora e alegada violação ao princípio da dialeticidade); (ii) alegado cerceamento de defesa; (iii) responsabilidade civil da concessionária e subsistência da condenação.

III. Razões de decidir
3. Intempestividade do apelo da autora: a sentença que rejeitou embargos foi disponibilizada em 12/09/2024; prazo iniciou em 13/09/2024; suspenso entre 16/09/2024 e 20/09/2024 (Ato Normativo Conjunto nº 07/2024), retomando em 23/09/2024 e encerrando-se em 11/10/2024. Recurso protocolado em 22/10/2024. Não conhecimento.
4. Preliminar de dialeticidade: razões recursais da ré enfrentam especificamente os fundamentos da decisão. Rejeição.
5. Cerceamento de defesa: inexistente. O magistrado é o destinatário da prova (art. 370, CPC) e julgou com base em acervo suficiente; desnecessária a dilação probatória postulada.
6. Mérito: responsabilidade objetiva da concessionária (CF, art. 37, § 6º; CDC, art. 14). Nota Técnica do INEMA evidencia falhas na operação e ausência de alerta prévio, estabelecendo nexo causal entre a conduta e os danos. Tese de força maior afastada diante da previsibilidade do evento e da falta de medidas preventivas adequadas.
7. Manutenção da condenação. Majoração dos honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, CPC).

IV. Dispositivo e tese
8. Apelo da autora não conhecido. Recurso da ré desprovido.
Tese de julgamento: “(1) É objetiva a responsabilidade da concessionária que opera barragem por danos decorrentes de sua operação, independentemente de culpa (CF, art. 37, § 6º; CDC, art. 14). (2) A abertura abrupta de comportas sem alerta prévio configura falha na prestação do serviço e impõe o dever de indenizar. (3) A força maior não se caracteriza quando o evento é previsível e ausentes medidas preventivas adequadas.”
Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14, 20, § 2º e 22, par. ún.; CPC, arts. 370 e 85, § 11; Lei 12.334/2010, art. 4º, III.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.125596-1/001; STJ, AgInt no AREsp 2388063/MG; precedentes da Terceira Câmara Cível do TJBA em casos análogos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000153-32.2023.8.05.0144,
de Jitaúna, em que são Apelantes/Apelados
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO
e
AVAILDES BARBOSA DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO

CONHECER DO APELO DA AUTORA E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA RÉ,
pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador/BA, 03 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator